Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA (agravante/autora) em face da decisão proferida nos autos da ação anulatória contratual c/c imissão na posse n.o 0715150-44.2019.8.07.0001 (ID 32183403), proposta em face de FÓRMULA GRÁFICA E EDITORA SA e RAIMUNDO ALVES DA SILVA (agravados/réus), que indeferiu os pedidos de suspensão de eventual renovação do contrato de locação em vigor e de depósito dos valores dos aluguéis em juízo. Explica a agravante (ID 32183401), em síntese, que é cessionária dos direitos cedidos pelo Banco do Brasil sobre o imóvel situado no Lote 283, Quadra 4, SIG/SUL, Brasília/DF e que, por questões financeiras, sua propriedade ainda não foi aperfeiçoada sobre o bem. Ocorre que, segundo alega, os agravados, antigos proprietários do imóvel, vêm celebrando diversos contratos de locação e realizando vários aditivos contratuais tendo o imóvel em questão como objeto. Esclarece que apesar de possuir direitos sobre o bem, a agravante não se encontra na sua posse e nem recebe os valores dos aluguéis, os quais são negociados pelos agravados que, segundo alega, são pessoas totalmente ilegítimas para tanto. Aduz que o último aditivo contratual teve validade até 31/12/2021 e que há risco de renovação do acordo, o que ensejaria dano à parte por não ser emitido na posse do bem e nem receber os frutos dos aluguéis. Requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a decisão até o julgamento desse recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão atacada, possibilitando a suspensão do contrato de locação para que não haja a sua renovação, bem como que se determine o depósito dos aluguéis em juízo. Preparo no ID 32183405 e 32183406. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo necessários à concessão da tutela de urgência postulada. A probabilidade do direito está evidenciada no documento de ID 32183407, pág. 70, o qual demonstra os direitos que a agravante possui sobre o imóvel. Porém, em uma análise perfunctória, não verifico perigo de dano à parte e nem risco ao resultado útil do processo, porquanto um dos pedidos iniciais do processo de origem é a nulidade do contrato de locação, e não o ressarcimento ou a indenização pelos frutos dos aluguéis não recebidos. Isto é, apurado o recebimento de algum valor indevido, este poderá ser objeto de ação judicial autônoma para obter o ressarcimento. Também não vejo urgência no caso a fim de suspender eventual renovação do contrato, à luz do que preceitua o artigo 8o da Lei no 8.245/91. A agravante nunca esteve na posse do bem e os agravados celebram e renovam a vigência do acordo de locação desde 1999 que, a priori, é válido até declaração em contrário. Assim, sabendo que a sentença no processo de origem se aproxima e considerando esse lapso temporal, não vislumbro perigo de dano à parte caso a liminar não seja deferida. Friso que, na hipótese de o contrato ser considerado nulo pelo juízo de origem, os agravados não poderão invocar o artigo 8o da Lei no 8.245/91 contra a agravante, porquanto a posse deles será ilegítima, inexistindo, portanto, perigo de que a agravante não entre na posse do bem. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da antecipação da tutela recursal, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se os agravados para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora